Tribunal: TJES
Processo: 5004238-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004238-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: D&A ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa D&A ADMINISTRADORA LTDA - ME. A execução fiscal foi ajuizada para cobrar dívida tributária no valor de R$ 3.404,28, originada de autos de infração lavrados pela SEDEC. O agravante alega que a empresa foi baixada na Receita Federal e requer a responsabilização do sócio com base na dissolução irregular da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar (i) se a dissolução da empresa é irregular, justificando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio; (ii) se a falta de comprovação de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos impede o redirecionamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pessoal do sócio, nos termos do artigo 135 do CTN, só se configura quando houver dissolução irregular da sociedade ou prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

4.
A simples baixa cadastral da empresa, sem evidência de dissolução irregular ou infração de normas, não é suficiente para legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio.

5.
A liquidação voluntária da sociedade ocorreu antes da inscrição da dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, não havendo comprovação de que a dissolução tenha sido irregular ou que o sócio tenha agido com excesso de poderes ou violação à legislação vigente.

6.
A jurisprudência do STJ, inclusive a Súmula 435, exige a comprovação da dissolução irregular ou de atos com infração à lei para justificar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente só é legítimo quando comprovada a dissolução irregular da empresa ou a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

2. A simples baixa da empresa por liquidação voluntária, realizada antes da inscrição da dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, não configura dissolução irregular, não havendo fundamentação para o redirecionamento da execução para o sócio.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, arts. 134 e 135; Código Civil, art. 49-A; Lei Complementar nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.101.728/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 23/03/2009; STJ, REsp 1.371.128/RS, Tema 630; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002246-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, julgado em 16/08/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008574-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 01/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, de Registros Públicos e do Meio Ambiente de Vitória

que, nos autos da execução fiscal nº º 5008438-24.2021.8.08.0024 ajuizada em face da
D&A ADMINISTRADORA LTDA - ME,
que negou o pedido de redirecionamento da execução para o sócio.

Em suas razões recursais o agravante alega, em apertada síntese que a empresa encontra-se como “baixada” na Receita Federal, dessa forma o Município requereu o redirecionamento do sócio administrador da empresa no momento da sua dissolução irregular, na forma decidida pelo STJ na solução do tema 962.

Assevera que a empresa foi baixada e não foi comunicado ao Município, dessa forma o presente caso se enquadra nos termos da súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, devendo portanto, presumir a dissolução irregular da mesa, legitimando o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.

Nestes termos, a reforma da decisão atacada, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Decisão de Id nº 7933511, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, de Registros Públicos e do Meio Ambiente de Vitória

que, nos autos da execução fiscal nº º 5008438-24.2021.8.08.0024 ajuizada em face da
D&A ADMINISTRADORA LTDA - ME,
que negou o pedido de redirecionamento da execução para o sócio.

Em suas razões recursais o agravante alega, em apertada síntese que a empresa encontra-se como “baixada” na Receita Federal, dessa forma o Município requereu o redirecionamento do sócio administrador da empresa no momento da sua dissolução irregular, na forma decidida pelo STJ na solução do tema 962.

Assevera que a empresa foi baixada e não foi comunicado ao Município, dessa forma o presente caso se enquadra nos termos da súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, devendo portanto, presumir a dissolução irregular da mesa, legitimando o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.

Nestes termos, a reforma da decisão atacada, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Na decisão lançada no ID nº 7933511, indeferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 7933511), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, a parte agravante ajuizou execução fiscal em face da empresa D&A ADMINISTRADORA LTDA, almejando o adimplemento do título executivo no valor de R$ 3.404,28, inscrito em dívida ativa, originado de dois autos de infrações lavrados pela SEDEC.

Como é sabido, nos termos da Súmula 430 do c. STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Dessa forma, via de regra, os bens dos sócios de uma pessoa jurídica de direito privado não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade.

A responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado só se aperfeiçoa quando restar comprovada a dissolução irregular da sociedade ou quando os créditos decorrem de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Assim sendo, os sócios não respondem objetivamente pela dívida fiscal apurada em período contemporâneo a sua gestão, pelos simples fato da empresa não recolher o tributo devido, uma vez que, como já decidiu este Tribunal “
deve o Fisco apurar a conduta do sócio, mediante regular processo administrativo instaurado em face do sócio,
para legitimar a inclusão desse sócio na CDA
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169017472, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017).
(destaquei).

Isso porque, o inadimplemento da obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa a mora da empresa contribuinte, e não infração legal passível de responsabilização pessoal e direta dos seus sócios.

Este entendimento, inclusive foi consolidado no C. STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.101.728/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 23/03/2009:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.

1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1ª Seção, DJ de 28.10.08).

2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
(EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”
(REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZA
VASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009)

Pontuo ainda que o artigo 49-A, do Código Civil estabelece que “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores” e o seu parágrafo único adverte que “A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Assim, verifica-se que a sobredita disposição legal foi recentemente incluída no Código Civil, para reforçar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, sendo esta a regra geral que deve ser observada.

Nada obstante a previsão do artigo 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada em conjunto com o que dispõem os artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, abaixo transcritos:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos :

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. (g.n.).

Infere-se do disposto no caput , do artigo 135, supracitado, que a responsabilidade pessoal do sócio decorre de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

No caso em análise, tais requisitos não estão comprovados.

É importante registrar que, embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), tenha fixado a tese de que, Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente , presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435).

Contudo, a responsabilização do sócio pela dívida da pessoa jurídica não é objetiva, pois, ocorre apenas excepcionalmente, devendo a Fazenda Pública comprovar que os atos foram praticados com excesso de poderes ou com infração à lei, ao contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135, do Código Tributário Nacional.

Assim, o simples descumprimento da obrigação principal não é pressuposto para o redirecionamento da execução fiscal, competindo ao ente público promover o procedimento próprio para apuração da alegada infração legal.

Confira-se, ainda, a orientação jurisprudencial a respeito do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA CADASTRAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. INDICAÇÃO DE SÓCIAS QUE NÃO INTEGRAVAM A SOCIEDADE NA DATA DA APONTADA DISSOLUÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária.

2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular.

3. Além de não comprovada a afirmada dissolução irregular da empresa, o pedido de redirecionamento foi formulado em face de sócias que não mais integravam o quadro social, do qual se retiraram regularmente, após mais de cinco anos da prática dos atos apontados como ensejadores da alegada dissolução irregular.

4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5002246-16.2022.8.08.0000. Data: 16/Aug/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA BAIXADA EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – LIQUIDAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO DEMONSTRADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR, NEM A PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O sócio-gerente não consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa exequenda. Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN, ou seja, a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema Repetitivo 630);

3. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 do STJ);

4. Para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária, na data de 16/01/2018. Contudo, tal baixa se deu antes mesmo da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 03/04/2018, e antes do ajuizamento da execução fiscal, o que só veio a ocorrer em 12/07/2022;

5. Embora a pessoa jurídica executada não tenha sido encontrada em seu domicílio fiscal, como a liquidação voluntária se deu em momento anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, restando afastada a presunção de dissolução irregular à qual se refere a já mencionada Súmula 435 do colendo STJ
. Precedentes;

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Número: 5008574-25.2023.8.08.0000. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Data: 01/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA).

Na hipótese vertente, há necessidade da demonstração do devido processo administrativo para apuração da responsabilidade do sócio no caso concreto, mormente considerando que ao que tudo indica a baixa por liquidação voluntária ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da presente ação de execução fiscal (Id nº 26835289).

Dessa forma, ausente a comprovação dos requisitos legais para o redirecionamento da execução fiscal, concluo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar